Tribunal: TJDFT
Processo: 0732572-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732572-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PIZZOLATO AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE PIZZOLATO. O agravante, devidamente intimado acerca da inadmissibilidade do recurso, não se manifestou. DECIDO O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a questão discutida no agravo – excesso de execução -, além de não ter sido objeto da decisão impugnada, deve ser suscitada em eventual embargos à execução, que sequer foram opostos Confira-se: “Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. (...) Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...” Nesse contexto, o agravo é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator